Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-22.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelações. Plano de Saúde. Alteração de Operadora. Responsabilidade Solidária. Dano Moral. Multa Cominatória. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou às operadoras e administradora do plano de saúde, solidariamente, à autorização e custeio do acompanhamento necessário na gestação, parto e internação da autora, no hospital e com a médica escolhida, assim como ao pagamento de danos morais e astreintes.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade solidária entre as operadoras do sistema Unimed; (ii) avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais; (iii) analisar a proporcionalidade das astreintes limitadas pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. As cooperativas do sistema Unimed transmitem ao consumidor a aparência de uma rede interligada e de abrangência nacional, atraindo novos usuários e assumindo a responsabilidade pelos serviços.
4. A solidariedade passiva entre as operadoras do sistema Unimed decorre da relação de consumo (arts. 14 e 25, § 1o, do CDC), do regime de intercâmbio entre as unidades e da teoria da aparência, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.119.973/SP).
5. O quantum indenizatório deve ser fixado com moderação para que seja suficiente para compensar os danos na proporção da repercussão da ofensa, bem como amenizar ou suavizar o mal a que foi submetido o consumidor.
6. A natureza das astreintes é puramente persuasiva, pois busca compelir o devedor a cumprir o encargo imposto e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Há responsabilidade solidária entre as operadoras do sistema Unimed, com base na relação consumerista, no regime de intercâmbio e na teoria da aparência, independentemente de personalidade jurídica ou atuação geográfica distinta. 2. O valor fixado para danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado de forma a compensar a vítima sem gerar enriquecimento ilícito. 3. A fixação e limitação das astreintes visa garantir o cumprimento da obrigação judicial, sem que resulte em penalidade desproporcional."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, §1o; CPC, 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.119.973/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024.